Tribunal: STF
Processo: RHC 271429
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wellington da Silva Ribeiro e Ronei da Silva Ribeiro interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 
2. Os agravantes pleiteiam a absolvição do crime de roubo com emprego de arma de fogo, com base no princípio do in dubio pro reo, tendo em vista a fragilidade probatória da condenação. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 
III. Razões de decidir 
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados. 
5. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O STJ não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado.
(HC 1.045.691 AgRg, ministra Maria Marluce Caldas)

Em suas razões, pretendem, em síntese, “cassar o r. Acórdão, ou, alternativamente, reformá-lo para absolver os Recorrentes”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca o reconhecimento da coação ilegal decorrente da condenação definitiva dos recorrentes pela prática de roubo circunstanciado com alegada insuficiência probatória. 
2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 
3. As instâncias ordinárias entenderam pela existência de elementos de prova para a condenação do recorrente. Entender de modo diverso demandaria indevido revolvimento fático-probatório.
- Parecer pélo desprovimento do recurso.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta aos recorrentes transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 

Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida na espécie, porquanto o Supremo também firmou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR,  Rel. Min. Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR,  Rel. Min. Edson Fachin; e HC 243.782 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

É que, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por insuficiência probatória —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente